Tribunal: TJDFT
Processo: 0749733-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749733-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLENE DE MELLO COIMBRAS DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer proposta pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que consistia em determinar ao agravado se abster de efetuar descontos em contracheque de valores recebidos a título de auxílio moradia majorado, no período compreendido entre outubro de 2010 e agosto de 2020. A agravante informa ser policial militar da reserva remunerada. Relata que, entre os meses de outubro de 2010 e agosto de 2020 recebeu auxílio moradia majorado, em conformidade com a literalidade da Lei n. 10.486/2002 e com atos da própria Administração Pública. Afirma que, no corrente ano de 2020, a interpretação da referida lei e do ente público foi alterada e, por isso, de acordo com o poder público, passou a não mais fazer jus ao auxílio moradia majorado. Acrescenta que, inobstante o pagamento da verba em comento tenha cessado em meados de 2020, foi informada por meio da Notificação n. 130/2020 – PMDF/DGP/DPPP/AUD, aos 28 de agosto de 2020, de que a Polícia Militar do Distrito Federal, com fundamento no Acórdão TCU n. 13130/2019 c/c Acórdão TCU n. 2688/2020, determinara a devolução ao Erário dos valores percebidos legalmente. Informa que a devolução mencionada está sendo feita por meio de descontos em seu contracheque. Alega que o ato administrativo por meio do qual foi determinada a devolução dos valores recebidos vai de encontro aos princípios basilares que regem as relações jurídicas no âmbito do direito administrativo, principalmente a segurança jurídica. Sustenta ter recebido os valores de boa-fé e dentro da legalidade. Alega que o Parecer n. 1.638/2010 da PGDF, mencionado na decisão agravada, em que pese ser um ato emanado pela Administração Pública com teor contrário à majoração do auxílio moradia dos policiais militares do Distrito Federal, consiste em mero ato enunciativo. Transcreve lições doutrinárias e conclui que o parecer supramencionado, no qual o Juízo de Primeiro Grau se embasou, não pode ser aplicado como se fosse lei, tampouco ser usado para embasar decisão judicial, por não ser produtor de efeitos jurídicos. Afirma não terem sido produzidos outros atos capazes de lhe dar essa eficácia. Transcreve julgado do Supremo Tribunal Federal no qual a ora agravante afirma ter sido reconhecida a prescritibilidade de valores que, em tese, deveriam ter sido ressarcidos ao Erário. Acrescenta não ser possível falar em ressarcimento ao Erário, seja por dolo ou culpa, pois os valores percebidos pela ora agravante derivaram da legalidade do art. 2o da Lei n. 10.486/2002. Ressalta que o Estatuto dos Policiais Militares (Lei n. 7.289, de 18 de dezembro de 1984) determina que o auxílio-moradia deve ser pago para o Policial Militar e seus dependentes. Consigna que o dispositivo legal prevê cônjuges na qualidade de dependentes, de modo que não importa se este seria ou não policial militar ou que percebesse remuneração diversa. Defende a necessidade de serem considerados o princípio da legalidade e o atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Alega que a própria lei estabeleceu o direito de o policial militar perceber o auxílio moradia e que atos administrativos estabeleceram a majoração dos valores dessa vantagem pecuniária. Aduz não ser possível entender que a referida norma e atos administrativos sejam inválidos antes de ocorrer a extinção deles pelo próprio poder público. Sustenta que não há que se falar em má fé da ora agravante, pois, embora perceptível por qualquer pessoa a diferença de valores expostos no contracheque, recebeu as quantias conforme as previsões expressas na legislação e nos atos administrativos emanados pelo poder público. Reitera que não houve extinção dos referidos atos. Aduz ser necessário obedecer ao princípio da segurança jurídica. Alega não ser justo que o ente federado, em um momento, conceda um direito aos administrados e, anos depois, queira cancelar o mesmo direito com a justificativa de que ele era ilegítimo e ainda busque a cobrança de todos os valores recebidos. Aduz não ser culpa da ora agravante ter recebido os valores majorados do auxílio moradia. Defende ter se tratado, em verdade, de erro de gestão do administrador público. Afirma que a percepção da verba estava dentro da legalidade. Ressalta que, conforme hodierna jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a Administração Pública não pode descontar na folha de pagamento de servidor verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé, ainda que o valor seja indevido ou, por erro da própria Administração, tenha sido pago a mais. Conclui que o requisito da boa-fé, aliado ao caráter indenizatório vinculado à natureza alimentar do auxílio-moradia recebido impõem a sua irrepetibilidade, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. Defende que o fato de ter buscado seu direito na instância administrativa e judicial concomitantemente não pode ser usado para justificar a inexistência de perigo na demora de análise pelo Poder Judiciário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os atos administrativos empregados pelo Distrito Federal para descontar da ora agravante os valores recebidos a título de auxílio moradia majorado entre outubro do ano 2010 e agosto do ano 2020. Em relação ao mérito, requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, com a reforma definitiva da decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência requerida. Preparo recursal recolhido em dobro. Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão que indeferiu o pedido consistente em determinar ao agravado se abster de efetuar descontos no contracheque da agravante concernente a valores recebidos a título de auxílio moradia majorado, no período compreendido entre outubro de 2010 e agosto de 2020. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, conceitua, em seu art. 3°, XIV, o auxílio-moradia como “direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal.” O Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal editou a Portaria n. 924, de 24.09.2014, na qual agregou hipóteses de dependência além da previsão legal, ao considerar dependentes entre si os cônjuges e companheiros (as) e de prever a possibilidade de constarem como dependentes os filhos em comum, para ambos os cônjuges ou genitores. Veja-se: § 3° Os cônjuges e companheiras(os) são dependentes entre si, nos termos do art. 50, § 2°, "a", do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, independente da profissão que eventualmente exerçam. § 4° Para fins do caput do presente artigo, o(s) filho(os) em comum poderá(ão) constar como dependente(s) para os fins estatutários para ambos os cônjuges ou genitores. O tema em comento não é matéria inaugural nesta Corte de Justiça, que já se pronunciou várias vezes acerca do não cabimento do chamado auxílio moradia majorado nos casos em que os cônjuges militares eram considerados dependentes um do outro para fins de majoração dos valores de seus respectivos auxílios-moradia (a denominada dependência recíproca) e nos casos em que, havendo dependentes comuns (filhos), havia pagamento de auxílio-moradia a ambos os cônjuges em razão dos mesmos filhos[1]. Trata-se da mesma linha de entendimento adotada no Parecer 1.638/2010 da PGDF, aplicável também aos policiais militares do Distrito Federal, segundo o qual: 30. A conclusão, pois, no que tange ao auxílio-moradia, é de que cônjuge bombeiro militar não pode ser dependente de outro integrante da Corporação para as finalidades voltadas à verba indenizatória em apreço, mas cada qual deve receber a parcela separadamente, na integralidade, por direito próprio. 31. Jâ o pagamento majorado do auxílio-moradia, em função da existência de dependentes, contudo, não pode ser efetuado em favor de ambos os consortes; ou um ou outro perceberá a parcela indenizatória a maior pelos gastos com habitaçáo para os dependentes. Essa parece ser a exegese mais afinada com a interpretação teleológica da Lei federal n. 10.48612002 (art.3o, XIV). (.. .) 33. Em outras palavras, não existe a majoração em dobro das despesas com habitação apenas pelo fato de os militares serem casados entre si; a prole é comum e a mesma e gera um só dispêndio com a residência do casal e da sua prole, motivo por que não se justifica que ocorra o cômputo dobrado do valor da indenização de moradia para ambos os genitores integrantes da Corporação por meio da consideração da quantia prevista com o acréscimo de dependentes em favor dos dois componentes da Corporação. O supramencionado Parecer n. 1.638/2010 da PGDF foi posteriormente confirmado pelo Parecer n. 705/2016 da PGDF. A agravante sustenta ser indevida a devolução dos valores recebidos a título de auxílio moradia majorado por tê-los recebido de boa-fé. Alega ter cessado o pagamento do benefício majorado devido à nova interpretação da Lei, cujo ônus não pode ser imputado à ora agravante. Observo, além dos casos acerca do tema julgados por este Tribunal de Justiça, que, conforme consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, os pareceres supramencionados da Procuradoria do Distrito Federal dos anos 2010 e 2017 demonstram que não se trata de nova interpretação da Lei pela Administração Pública. A dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público impõe a demonstração de: I) boa-fé; II) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; III) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; IV) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF ? DJE 22/11/2007). No caso concreto, somente por meio da cognição exauriente das alegações e documentos das partes, mediante o estabelecimento do contraditório, se poderia concluir pela existência ou não da alegada boa-fé da agravante e pela ausência, por parte da agravante, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes no momento da prolação da decisão recorrida indicam a sua correção. A alegada boa-fé da agravante, bem como os demais requisitos supramencionados necessários ao deferimento da dispensa da devolução dos valores recebidos indevidamente, consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 1093772, 07070043120178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1102228, 20160111197266APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 14/6/2018. Pág.: 212/216; Acórdão 1093772, 07070043120178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: Sem Página.